Tribunal: TJMT
Processo: 1070837-43.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070837-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA PATRICIA COSTA FORTES DA SILVA - CPF: 700.465.731-00 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

2.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Cuiabá.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de saúdepelo prazo de4 anos

(art. 2º, inciso IV
e 4º
, i
nciso III)
.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em
junho de
2022 para o cargo de enfermeira (ID 272966873/PJe2), trabalhando até
junho de
2024
(ID
272966881
/PJe2). Com base nestas provas, constata-se que a parte reclamante trabalhou para o Ente Municipal, no cargo de
enfermeira
, por
2 anos
.
Portanto, o contato celebrado pelas partes é legítimo e não se encontra desvirtuado.

3.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário

não

foi

desvirtuado
,
como

abordado
no
tópico

antecedente
, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao
FGTS.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1070837-43.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
JANAINA PATRICIA COSTA FORTES DA SILVA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JANAINA PATRICIA COSTA FORTES DA SILVA
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. Noticiou que: a) prestou serviço para a parte reclamada, em regime decontratação temporária, como enfermeira, no período de junho de 2022a junho de 2024; b) durante o período, a parte reclamada não fez o recolhimento do FGTS e, após a rescisão do contrato, não foi efetuado o pagamento da verba. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento do valor correspondente ao FGTS que lhe é devido.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
Janaína Patrícia Costa Fortes da Silva
em
face
do

Município
de Cuiabá.
Afirma
a
reclamante
que
foi

contratada
,
mediante

celebração
de
contrato

temporário
para
laborar

na

função
de
enfermeira
, no
entanto
,
seu

contrato

foi

renovado

sucessivamente
entre o
período
de 06/2022 a 06/2024. Desse modo,
pleiteia
a
declaração
de
nulidade

contratual
,
bem

como
o
pagamento

retroativo
do FGTS,
referente
a
todo

período

laborado
.
Citado
, o
reclamado

apresentou

contestação
no id. 172482038.
Impugnação
à
contestação

anexada

ao
id. 177140258. É o
relatório
. DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). Segundo
consta

nos
autos,
a

autora

foi

contratada

pelo

reclamado
para
exercer
a
função
de
enfermeira
, no
período

compreendido
entre 06/2022
a
06/2024,
conforme

fichas

financeiras

anexadas

nos
ids. 171357925/171357937. Pois
bem
, a
Constituição
Federal, no
seu

artigo
37,
inciso
IX,
dispõe

sobre
a
possibilidade
de
contração
de
servidor

em

caráter

temporário
com o
fim
de
suprir
“a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
”,
excepcionando
a
regra

geral
da
exigência
de concurso
público
para o
ingresso
no
serviço

público
(
inciso
II do
mesmo

artigo
). A saber: Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
: (...)II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;(...)IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.(...)§ 2º A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei. (
grifei
)Da
análise
dos autos,
vê
-se que
não

houve
a
prorrogação

sucessiva
do
contrato

temporário
da
reclamante
,
situação
que
descaracteriza
a
finalidade

estabelecida
pela Carta Magna para
os

contratos

por
tempo
determinado
, que
visam

atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal.Vale
ressaltar
que a
contratação

temporária

não

excedeu
o
prazo

previsto

na
Lei Municipal nº 4.424/2003, a saber:Art. 1º Para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
os

órgãos
da
Administração
Municipal
direta
, as
autarquias
e as
Fundações

Públicas

poderão

efetuar

contratação
de
pessoal

por
tempo
determinado
,
nas

condições
e
prazos

previstos

nesta
Lei.Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
:I –
assistência
e
situações
de
calamidade

pública
;II –
combate
a
surtos

endêmicos
;III –
admissão
de professor
substituto
e professor
visitante
;IV –
qualquer

atividade
que
necessita
ser
assegurada

pelo
Poder Público:a)
limpeza

pública
;b)
construções

públicas
;c)
serviços

na

área
de
Saúde
;d)
atividades

administrativas

inerentes
a
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
;V –
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Assistência
Social e
Desenvolvimento
Humano. (
Redação
dada pela Lei nº 5.917, de 02 de
março
de 2015)VI –
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêneres
com o Governo Federal, Estadual e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito
municipal; (...) (
grifei
)Art. 4º As
contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
podendo
ser
prorrogado

por

mais

vez

pelo

mesmo

período
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
:(...)I –
até
doze meses, no
caso
dos
incisos
I e II do art. 2º;II–
até

dezoito
meses, no
caso
do
inciso
III, do art. 2°. (
Redação
dada pela Lei
nº
5.172, de 30 de
dezembro
de 2008)III –
até
4 (
quatro
)
anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V e VI do art. 2º. (
Redação
dada pela Lei
nº
5.917, de 02 de
março
de 2015) (
grifei
) Assim,
trata
-se de
contratos

temporários

plenamente

válidos
,
os
quais
não

têm

natureza

trabalhista
, de modo que a
parte

autora

não

tem

direito

ao

depósito
do FGTS.A
propósito
:RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Diante da
inexistência
de
renovações

sucessivas
do
contrato

temporário
,
resta

afastada
a
nulidade
dos
contratos

firmados
com a
municipalidade
,
sendo
,
neste

caso
,
indevida
a
condenação

ao

pagamento
de FGTS.
Sentença

mantida
. (TJ-MT - RI: 10007889320238110006, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de
Julgamento
: 18/09/2023,
Primeira

Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 23/09/2023)RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO TOTAL DE 03 (TRÊS) E 08 (OITO) MESES. PRAZO LEGAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata
-se de
cobrança

na
qual o
Recorrido
MIZAEL ALVES GOES DO CARMO
objetiva
a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
e a
condenação
do MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ao

pagamento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS). 2. No
caso

concreto
, o
Recorrido

desempenhou

atividade

por

meio
de
contratação

excepcional
de
profissional
para
suprir

uma

necessidade
, de modo
temporário
,
submetendo
-se
ao

ato

discricionário
da
Administração
Pública (
conveniência
e
oportunidade
). 3. Tal
como

salientado

pelo

juízo
de
origem
, a
legislação

vigente
à
época

autorizava
a
contratação

temporário

por

até
04 (
quatro
)
anos
. Desse modo,
não

houve

desrespeito
à
legislação
,
já
que
o

vínculo

objeto
dos autos
perdurou
entre 23/10/2017 e 30/06/2021,
ou

seja
,
por
03 (
três
)
anos
e 08 (
oito
) meses. 4.
Cumpre

ressaltar

não
se
desconhecer
da
jurisprudência
do C. STF e do C. STJ a
respeito
de ser
devido
o
recolhimento
do FGTS
ao

servidor

contratado

temporariamente
que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tal

como

decidido

nos
autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e
demais

precedentes
.
Entretanto
,
observa
-se que
os

paradigmas

não

guardam

semelhança
com o
caso

em

análise
,
porquanto
a
hipótese
de
incidência
dos
referidos

precedentes

abrangeu

situações
de
contrato

declarado

nulo
,
situação

diversa
do
caso
sub examine,
em
que
não

há

nulidade
da
contratação
. 5.
Sentença

reformada
. 6.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-MT - RI: 1051391-25.2022.8.11.
0001 ,
Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES
CORRÊA ,
Data de
Julgamento
: 15/05/2023,
Turma

Recursal

Única
. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E FGTS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)3. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
estabelece
que “É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2º, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
.”. 4. Como se
vê
,
referido

dispositivo
é
aplicável

apenas

aos

contratos
de
trabalho

firmados
com o Poder Público que
sejam

declarados

nulos

em

razão
da
inobservância
do art. 37, § 2º da CF/88,
ou

seja
,
contratos

firmados

sem
a
realização
de concurso
público
. (..) 6.
Portanto
, a
contratação

foi

feita
com base no
permissivo
do art. 37, IX da CF/88,
sem

ofensa

ao
art. 37, § 2º da Carta Maior. Assim,
trata
-se de
contrato

temporário

plenamente

válido
, o qual
não

tem

natureza

trabalhista
, de modo que a
parte

recorrente

não

tem

direito

ao

depósito
do FGTS e
demais

verbas

pleiteadas

na

petição

inicial
. 7. Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
: “
Não
se
verificando
a
presença
de
elemento

concreto
que
demonstre

a

existência
de
renovações

sucessivas
no tempo
ou
que
demonstrem
o
desvirtuamento
do
contrato
,
inexiste

irregularidade

na

contratação

temporária
” (TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 15/04/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 19/04/2021) (
destaquei
) 8. Ante o
exposto
, a
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46 da Lei n°9.099/95. (N.U 1052154-08.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022) O
artigo
19-A, da Lei nº 8.036/1990,
dispõe
que: É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2º, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
.Desta forma,
não

logrando
a
reclamante

em

comprovar

a

existência
de
nulidade

na

contratação

temporária
,
não

faz
jus
ao

recebimento
de FGTS. Diante do
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

inicial
,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
487, I, do CPC. Sem
condenação

em

custas
e
honorários
(
artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/09).
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
.
Silmara
E
noré
de Morais Cortez
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P. I. C. Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
.Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
Constituição
Federal
autoriza

contratações

temporárias pela Administração Pública apenas para atender a necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
; b)
trabalhou
para a
parte

reclamada
, de forma
ininterrupta
,
por

mais
de
dois

anos
, com
renovações

contratuais

contínuas
,
sem
que fosse
comprovada
a
transitoriedade
do interesse
público
; c)
houve
a
desvirtuação
do
contrato

temporário
,
tornando
-o
nulo
; d)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025